Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-59.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DO COPROPRIETÁRIO QUE EXERCE A POSSE EXCLUSIVA SOBRE O IMÓVEL. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AFASTADA. APELAÇÃO DO EMBARGADO PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelações Cíveis interpostas pela Embargante e pelo Embargado em face da r. sentença que, em sede de Embargos à Execução de dívida condominial, julgou parcialmente procedente o pedido para: i) determinar que sejam decotados da Execução o valor mensal de R$ 39,69, cobrado a maior a título de taxa extra, entre abril a julho de 2023; ii) determinar que a dívida deve ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento, e multa de 2% (dois por cento).
2. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal, pois a Apelação da Embargante expõe com clareza os motivos de fato e de direito pelos quais fundamenta o pleito de reforma da r. sentença apelada.
3. É incontroverso nos autos que, embora a Embargante seja coproprietária do imóvel, a posse do bem é exercida, com exclusividade, pelo outro coproprietário, que é, também, coexecutado, e que já assumiu a responsabilidade integral pelo pagamento da dívida, nos Embargos à Execução que ele ajuizou.
4. Embora a dívida condominial constitua obrigação propter rem, ou seja, própria da coisa, sendo, a princípio, de responsabilidade de quem detém a titularidade do imóvel, a questão deve ser analisada à luz do caso concreto, não se mostrando razoável imputá-la ao coproprietário que não exerce qualquer poder fático sobre o imóvel.
5. Isso porque trata-se de obrigação que decorre do efetivo usufruto do bem, sendo aplicável, por analogia, o disposto no art. 23, XII, da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que atribui ao locatário, que é quem exerce a posse direta sobre o imóvel, a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das despesas ordinárias de condomínio. A questão amolda-se, ainda, à tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 866.
6. Nesse cenário, deve ser afastada a responsabilidade solidária da Embargante/Apelante sobre a dívida em questão.
7. Diante do provimento da Apelação interposta pela Embargante, para afastar a responsabilidade dela sobre a dívida executada, resta prejudicada a Apelação do Embargado, que versa sobre o valor da taxa extra e os encargos legais e contratuais incidentes sobre a dívida.
8. Apelação da Embargante conhecida e provida. Apelação do Embargado prejudicada.